Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-86.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001541-86.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Leito de enfermaria / leito oncológico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOAO MARIA NUNES MACHADO - CPF: 568.642.481-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), FABIANA GERALDO MACHADO - CPF: 061.924.621-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —DISPONIBILIDADE DE LEITO DE “UTI” — FALECIMENTO DA PARTE — ANTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

A ação personalíssima é aquela cujo direito não é passível de transmissão aos herdeiros.

Diante da notícia do óbito da parte autora, antes da prolação da sentença, e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto por
João Maria Nunes Machado, Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso,
em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n°1001541-86.2019.8.11.0007, proposta pelo primeiro em desfavor dos demais, julgou procedente o pedido e impôs-lhes a obrigação de disponibilizar vaga em Unidade Terapia Intensiva – UTI, necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Em suas razões ao autor/apelante recorre pugnando pela condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado (ID 33292038).

O Estado apresentou contrarrazões sustentando o descabimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública ante o verbete sumular 421 do STJ (ID 33292055).

O Município alega preliminarmente a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda ante a complexidade do pedido; incompetência do juízo; generalidade do pedido; ausência de demonstração da necessidade do tratamento e; por fim, descabimento dos honorários de sucumbência (ID 33292070).

Contrarrazões do autor (ID 33292074), pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez o Estado de Mato Grosso, pugna pugnando pelo afastamento da multa diária (ID 33292066).

O parecer da Procuradoria-Geral da Justiça noticia o falecimento da parte autora, juntando a Comunicação Interna: 605/GB/2019, emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Alta Floresta, a qual se verifica a existência da Declaração de Óbito n° 28154321-6, firmada em 08/06/2019, antes da prolação da sentença (16/08//2019), e diante disso manifesta pela extinção da ação, ante a perda superveniente do objeto (ID 34003496).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Maria Nunes Machado, Município de Alta Floresta e Estado de Mato Grosso, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n°1001541-86.2019.8.11.0007, proposta pelo primeiro em desfavor dos demais, julgou procedente o pedido e impôs-lhes a obrigação de disponibilizar vaga em Unidade Terapia Intensiva – UTI, necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Ressai dos autos que a pretensão exordial consistia na
“transferência via UTI terrestre para hospital com leito em UTI para realização do procedimento de transfusão sanguínea com concentrado de hemácias fenotipadas, além de todos os demais atos necessários para seu completo restabelecimento funcional, transporte até o local da realização do tratamento, medicamentos, leito hospitalar e exames, efetuando o pagamento, se necessário, das despesas hospitalares em caso de atendimento na rede privada”
(ID 33291981).

Ao prolatar a sentença em 16/08/2019, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial. Eis o teor do dispositivo da sentença:

“Ex positis
e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de obrigação de fazer proposta por
JOÃO MARIA NUNES MACHADO,
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT
, para
CONFIRMAR
a liminar outrora deferida e,
DECLARAR EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda, em reação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por outro lado, em relação ao Município de Alta Floresta/MT, FIXO a referida verba de sucumbência que, com base no artigo 85, § 3°, inciso I do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.”(...).

Entretanto, sobreveio aos autos a informação do falecimento da parte autora em
08/06/2019
ocorrido em momento anterior àquele ato judicial (ID 33292046).

Este Sodalício firmou jurisprudência no sentido de que a pretensão à assistência à saúde é de caráter personalíssimo. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DISPONIBILIDADE DE LEITO DE “UTI” – FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PREJUDICADO.

Constatado o óbito do autor e por se tratar de pretensão personalíssima, imperiosa é a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

(N.U 1016368-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

Neste espeque, não é juridicamente possível a sucessão processual; logo, a morte da parte autora acarreta, por motivo superveniente, a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, a impor a extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, VI e IX do Código de Processo Civil).
In verbis:

“Art. 485. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

[...]

VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

[...]

IX – quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;”

Assim, diante do falecimento da parte autora antes mesmo da prolação da sentença, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, dado o caráter personalíssimo do direito outrora pleiteado.

Nada obstante, hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, há a necessidade de se verificar acerca da incidência, no caso, de honorários advocatícios, presente o princípio da causalidade, agora positivado no artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.

Contudo, a parte autora foi assistida pela Defensoria Pública cuja percepção de honorários é vedação consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de Súmula n° 421, veja-se –
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - TFD - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1000610-64.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 17/12/2020).

Com esses fundamentos, acompanho o parecer ministerial e decido
RETIFICAR
a sentença para declarar extinto o processo, sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso IX do Código de Processo Civil. Em consequência, julgo
PREJUDICADOS OS RECURSOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021